Tribunal: TJMT
Processo: 1026883-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026883-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.883.281-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

II - “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. (...).” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026883-89.2022.8.11.0041 interposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S/A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com HERMES RODRIGUES DA SILVA perante a 5a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205886253, posteriormente aperfeiçoada pela decisão em sede de embargos de declaração sob ID. 205886274, o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por HERMES RODRIGUES DA SILVA para declarar a nulidade do contrato no 1295 referenciado na apólice de seguro no 15509820002230 e condenar a ré COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL e o réu BANCO BRADESCO S/A a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, perfazendo a quantia de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), a ser dividida pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada; condenar as requeridas em indenização de cunho moral, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, totalizando a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suma, requer o apelante sob ID. 205886276 o provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de afastar a condenação em devolução em dobro dos prêmios descontados, bem como afastar a condenação dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 para cada ré;

Argumenta que é incabível reaver quantia paga por prêmio relativo a seguro contratado, mormente pelo fato de que, ocorrendo o sinistro, poderia a parte recorrida reclamar junto à seguradora a cobertura contratada;

Requer alternativamente, caso não acolhida na sua totalidade as alegações recursais, seja determinada a devolução simples dos valores efetivamente pagos pela parte autora e a minoração do valor dos danos morais arbitrados pelo Juízo a quo, acrescidos de juros e correção do novo arbitramento, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento a outra.

Contrarrazões sob ID. 205886281.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por HERMES RODRIGUES DA SILVA, ora apelado, em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, ora apelante, e BANCO BRADESCO S/A.

Narrou a petição inicial que o autor verificou a existência de descontos indevidos em conta corrente de sua titularidade no Banco Bradesco do período de 31/01/2018 a 31/01/2021, intitulados “PREVISUL”. Afirmou que jamais contratou produto ou serviço com dos réus, razão pela qual não reconhece as cobranças dessa natureza, e que sofreu prejuízo material de R$ 931,11 (novecentos e trinta e um reais e onze centavos), além de danos morais decorrentes do ocorrido.

Diante disso, postulou o cancelamento do suposto contrato que originou as cobranças e a devolução dos valores indevidamente cobrados em dobro, além de danos morais

O juiz a quo julgou a ação procedente para restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, perfazendo a quantia de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), a ser dividida pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada; condenar as requeridas em indenização de cunho moral, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, totalizando a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se nos pedidos de improcedência da ação, ou, em pedido sucessivo a restituição simples do valor e minoração da indenização de cunho moral.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Diante da alegação do autor de desconhecimento do negócio jurídico supostamente firmado entre o autor e a ré “Previsul”, caberia aos réus parte ré a apresentação de documentos hábeis a comprovação do negócio originário das cobranças, o que não ocorreu.”

Pois bem.

Como reconhecido na sentença combatida, não constam nos autos provas que demonstrem a validade da pactuação.

Saliente-se que, em sua contestação, o réu, ora apelante se limitou a defender que o seguro questionado foi contratado pelo autor, e que, após a ciência de todos os termos e condições contratuais, anuiu com a contratação, por meio digital.

Nada obstante, inexistem nos autos elementos que corroborem a alegação do réu, ora Apelante.

Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, certo é que, o réu, ora apelante, não comprovou a regularidade da contratação em debate, devendo, na esteira deste entendimento, responder pelos prejuízos sofridos.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido. II - Se o juiz, malgrado esta situação, condena em danos morais, não há como majorar o valor arbitrado em valor ínfimo.” (TJ-MT 10019330820198110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

A jurisprudência nacional corrobora:

“COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ATO DO CORRETOR DE SEGUROS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. A seguradora, por integrar a cadeia de consumo, tem responsabilidade perante o consumidor pelos atos praticados pelo corretor de seguros credenciado. A simples cobrança indevida, sem maiores consequências externas, não gera lesão a direito extrapatrimonial.” (TJ-MG - AC: 10290150017421001 Vespasiano, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/05/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CANCELAMENTO DE COBRANÇAS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO ANTERIOR VERSANDO SOBRE MESMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS A PARTIR DO BLOQUEIO DA LINHA, CONDENANDO A RÉ A DANOS MORAIS EM FACE DE BLOQUEIO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS E IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. DÉBITOS PROVENIENTES DE DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA COBRANÇA INDEVIDA, QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANOS SUBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71008418055, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Noutro ponto, não merece censura no que tange à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e descontados de sua conta bancária.

Sobre a devolução em dobro e o comando do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, leciona Tatiane Gonçalves Miranda Goldhar em trabalho científico sobre o tema:

“Reza o art. 42 do CDC que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. A lei impõe como requisito para o pedido de repetição de indébito em dobro a cobrança de quantia indevida a resultar em restituição na forma dobrada no que pagou em excesso, sem prejuízo da correção monetária e juros. A exceção à devolução em dobro é o engano justificável, ou seja, aquela situação escusável, porquanto imprevisível e que ocorreria com outros em circunstâncias equivalentes. O engano escusável é aquele em que se revela uma cobrança indevida, mas que assim fora efetivada por engano, por descuido do credor, o qual, percebendo-a logo procura os meios necessários de não incomodar o devedor e retirar espontaneamente a dívida hipotética.”

No caso em apreço, não há que se falar em engano escusável. Em verdade, os réus perpetraram cobranças e descontos mensais indevidos por tempo demasiado, sem sequer existir contratação de seguro ou autorização de débito automático em sua conta bancária.

Mantenho a condenação da devolução em dobro.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024